Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-34.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: MARIA DE FÁTIMA SANTOS SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001133-34.2013.8.11.0004, proposta em desfavor de MARIA DE FÁTIMA SANTOS SOUZA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 942, inciso V, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que a demora do ato de citação não se deu por culpa sua, mas em razão de trâmites internos da máquina judiciária.
Afirma que não estão presentes nos autos fatos geradores da ocorrência da prescrição intercorrente, cujo decurso do lapso temporal tenha superado os seis anos necessários para configuração do instituto, isto é, 01 (um) ano de suspensão mais 05 (cinco) anos do lustro prescricional.
Aduz que a sentença deixou de fixar os marcos temporais de forma pormenorizada, motivo pelo qual deve ser anulada.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada.
Sem contrarrazões.
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que a lide comporta julgamento monocrático, por força do que dispõe o art. 932, inciso V, “b”, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001133-34.2013.8.11.0004, proposta em desfavor de MARIA DE FÁTIMA SANTOS SOUZA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 942, inciso V, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução em desfavor do apelado em 29/01/2013, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 2013850, devido ao não pagamento de multa ambiental, cujo valor, à época, perfazia a monta de R$9.455,06 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).
O despacho citatório foi proferido em 26/02/2013, contudo, a apelada nunca chegou a ser citada, tendo em vista que todos os endereços fornecidos pelo Estado de Mato Grosso constaram como inexistentes ou, ainda, a executada era desconhecida no local.
O exequente requereu a citação por edital da parte executada, o que foi indeferido, uma vez que não foram esgotados todos os meios cabíveis para localização.
Posteriormente, o Estado de Mato Grosso pleiteou a indisponibilidade de veículos por meio do Sistema Renajud, o que novamente foi indeferido pelo juízo a quo, tendo em vista que a executada sequer tinha sido citada no processo.
Após novas tentativas de citação da executada, todas infrutíferas, foi oportunizada a Fazenda Pública se manifestar sobre a prescrição intercorrente, que o fez, rechaçando a sua ocorrência.
No entanto, em 20 de maio de 2021, sobreveio sentença extintiva do processo, com resolução de mérito, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito que embasa a execução fiscal (id. 99752507).
Pois bem.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Logo, de ver que os autos estão tramitando há mais de 08 (oito anos), sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.
Isso porque, de se concluir o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.
No caso, a Fazenda Pública Estadual estava ciente da não localização do executado, uma vez que tentou diversas vezes realizar a sua citação, sem sucesso, bem como requereu a suspensão do processo com o objetivo de tentar localizar novos endereços, contudo, apesar de ter realizado novas tentativas de localização, todas restaram inexitosas, não se prestando a interromper o prazo prescricional.
Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.
Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado